Tribunal: TJSP
Processo: 0030584-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030584-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente LEONARDO DE JESUS FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030584-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16.136
2
Habeas Corpus no. 0030584-55.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Leonardo de Jesus Felipe
Juiz de primeiro grau: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no. 16.136
HABEAS CORPUS - Pretensão de que seja deferida a
progressão de regime - Posterior concessão do
benefício - Perda superveniente do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Leonardo de Jesus Felipe em favor próprio, alegando sofrer
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções de
Presidente Prudente, nos autos da execução no 7001318-89.2013.8.26.0050.
Insurge-se o impetrante contra a demora da realização
do exame criminológico para fins de progressão de regime (fls. 1/2).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 6).
Prestadas informações (fls. 10).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no sentido
de que seja julgado prejudicado o presente writ (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Conforme as informações prestadas pelo MM. Juiz
singular, verifica-se que o impetrante recebeu progressão ao regime semiaberto, em
24/07/2020 e foi, efetivamente, transferido em 22/09/2020. Assim, encontra-se
superada a presente impetração pela perda do seu objeto.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julgo
prejudicado o presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator